Tribunal: TJES
Processo: 0001292-27.2016.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001292-27.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CELSON DE MARTIN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001292-27.2016.8.08.0045

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: CELSON DE MARTIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, no qual a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, a fornecerem os medicamentos Tegretol 400mg e Depakote 500mg. 0 autor aduz que é portador de epilepsia, com crise tônico-clónica generalizada (grande mal), necessitando do uso dos medicamentos.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, de modo que o Estado interpôs recurso com o objetivo de obter sua reforma.

3. No caso dos autos verifica-se que a sentença deve ser parcialmente reformada.
Em relação ao fornecimento do medicamento

“
Tegretol
”
,
a sentença deve ser mantida, vez que o referido medicamento está padronizado e incluído no SUS.

4. Entretanto,
no que se refere ao fornecimento do medicamento “Depakote 500 mg
”
, o ato guerreado deve ser reformado para julgar improcedente o referido pedido, na medida em que este medicamento não está padronizado no SUS.

Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, quais sejam:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa , nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec , ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação , à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco , necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento , comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.

5. Vê-se, todavia, que o laudo apresentado pela parte autora não atende integralmente às exigências fixadas pelos referidos temas, na medida em que não demonstra, de forma clara e objetiva, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem apresenta comprovação científica robusta da necessidade exclusiva dos medicamentos.

6. Assim, ante a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, mantém-se a improcedência do pedido autoral.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a sentença guerreada para julgar improcedente o pleito autoral no que se refere ao fornecimento de “Depakote 500 mg
”
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)